Tribunal: TJPA
Processo: 0800297-19.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800297-19.2021.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: ALEXSANDRO CORREA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADI 5.090/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SISTEMÁTICA DA EC 113/2021. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COM ADEQUAÇÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação e alterou de ofício os índices de correção monetária incidentes sobre valores de FGTS devidos em razão de contratação temporária nula, com fundamento na ADI 5.090/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o entendimento firmado na ADI 5.090/STF é aplicável à atualização de condenações judiciais envolvendo FGTS contra a Fazenda Pública;

(ii) estabelecer quais índices de correção monetária e juros devem incidir sobre os valores devidos, considerando os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC 113/2021, bem como a modulação de efeitos da ADI 5.090.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF reconhece que a nulidade de contrato temporário por violação ao art. 37, IX, da CF/88 gera direito ao depósito do FGTS, conforme Temas 191 e 916 da repercussão geral.

4. O STJ afirma que a atualização das contas do FGTS possui disciplina legal própria, sendo tradicionalmente vinculada à TR (Tema 731) e o STF, no julgamento da ADI 5.090, fixa interpretação conforme para assegurar que a remuneração do FGTS (TR + 3% ao ano + lucros) tenha como piso o IPCA, com eficácia
erga omnes
e efeito vinculante.

5. A decisão da ADI 5.090 possui efeitos prospectivos (
ex nunc
), vedando a recomposição de perdas pretéritas, portanto, a atualização dos valores de FGTS deve observar segmentação temporal: (i) até novembro de 2021, IPCA-E e juros da poupança (Temas 810/STF e 905/STJ); (ii) de dezembro de 2021 até junho de 2024, taxa SELIC; (iii) a partir de junho de 2024, aplicação da sistemática do FGTS com piso no IPCA, conforme ADI 5.090.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. O entendimento fixado na ADI 5.090/STF aplica-se às condenações judiciais relativas ao FGTS, inclusive contra a Fazenda Pública, em razão da natureza uniforme do regime jurídico do fundo.

2. A modulação de efeitos da ADI 5.090 impõe aplicação prospectiva do piso do IPCA, vedada a recomposição de perdas anteriores.
”

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADI 5.090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Flávio Dino, Plenário, j. 12/06/2024; STF, Temas 191 e 916 da Repercussão Geral; STF, Tema 810; STJ, Temas 731 e 905; TJPA, Apelação Cível nº 0009554-84.2018.8.14.0123, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09/03/2026.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Santarém
em face da Decisão Monocrática proferida por este Relator (Id n° 32929230) que negou provimento à sua Apelação e alterou de ofício os índices de correção sobre o FGTS, com base na ADI 5090/DF.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, a inaplicabilidade do entendimento firmado na ADI 5.090 ao caso concreto, sob o argumento de que aquele julgado versa sobre a rentabilidade das contas geridas pelo Fundo e não sobre condenações judiciais contra a Fazenda Pública. Defende que o regime de atualização de débitos judiciais deve seguir estritamente os Temas 810/STF e 905/STJ, sem possibilidade de cumulação de índices após dezembro de 2021, devendo a taxa SELIC incidir como índice único.

Ao final, requer o provimento do recurso para que Decisão Monocrática seja reformada (Id n° 34244614).

Não foram ofertadas Contrarrazões (Id n° 35031795).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática tão somente no que concerne à aplicação dos índices de correção monetária definidos na ADI 5.090 e à sistemática da EC 113/2021.

No mérito, é incontroverso que a nulidade de contrato temporário por desvirtuamento do art. 37, IX, da CF/88 gera ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS, conforme teses fixadas pelo STF nos Temas 191 e 916 da Repercussão Geral. De igual modo, a prescrição incidente sobre as parcelas devidas pela Fazenda Pública é a quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32. A controvérsia reside unicamente nos índices de atualização.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já havia reconhecido a TR como forma de atualização monetária das contas vinculadas ao FGTS,
in verbis:

Tema 731:
A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.

Posteriormente o processo paradigma do referido Tema (REsp 1381683/PE) foi suspenso aguardando o julgamento definitivo da ADI 5090 pelo Supremo Tribunal Federal, que versava sobre a mesma matéria.

Com o julgamento final da ADI 5.090/DF, em 12/06/2024, o STF confirmou a validade da correção monetária pela TR, cumulado com 3% ao ano e estabeleceu que a remuneração das contas do FGTS não pode ser inferior à inflação (IPCA). Confira-se:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.

(STF, ADI 5090, Relator(a): Luís Roberto Barroso, Relator(a) p/ Acórdão: Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2024)

Em que pese o Município apelante afirmar a inaplicabilidade desta decisão ao caso em comento, não lhe assiste razão.

Com efeito, o FGTS é um direito social garantido a todos os trabalhadores, regido pela Lei 8.036/1990 - nacional e única – o que torna a decisão acerca do índice de correção nela previsto aplicável indistintamente aos empregadores dos setores privado e público.

Outrossim, o FGTS é um direito e não uma variável de ajuste fiscal do Estado, portanto, independentemente de o devedor ser um ente público, o credor é um trabalhador cuja garantia constitucional de preservação do valor real de seus direitos sociais deve ser respeitada, evitando que o Estado se beneficie da inflação para reduzir suas dívidas trabalhistas.

Além disso, vale ressaltar que a decisão proferida pelo STF possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, impondo-se sua imediata observância pelos órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, a teor do art. 102, §2º, da Constituição da República.

Por fim, constato a necessidade de efetivar uma alteração na decisão ora agravada, a fim de adequá-la à modulação de efeitos estabelecida pela Corte Suprema no julgamento da ADI, que atribuiu efeitos
ex nunc
à nova sistemática de correção, produzindo efeitos apenas a partir da publicação da ata de julgamento (junho de 2024), vedada qualquer recomposição retroativa de perdas passadas.

Assim, a atualização da condenação judicial em tela deve ser dividida em períodos distintos: (i)
até novembro de 2021
: correção pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, com base nos Temas 905/STJ e 810/STF; (ii)
de dezembro de 2021 até a publicação da ata da ADI 5090 (junho/2024)
: incidência exclusiva da taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, conforme a EC n.º 113/2021; (iii)
a partir de junho de 2024:
aplicação da nova sistemática do FGTS (IPCA como piso), conforme decidido pelo STF na ADI 5090.

Nesse sentido, colaciono julgado desta E. Corte de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FGTS DEVIDO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Novo Repartimento contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de cobrança ajuizada por servidor contratado de forma precária, para pagamento de valores relativos ao FGTS.

2. O autor exerceu funções junto ao Município por mais de 16 anos, sem concurso público e com sucessivas renovações de contratos temporários. A sentença reconheceu o direito ao FGTS, mas rejeitou o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal nas ações movidas contra a Fazenda Pública para cobrança de valores decorrentes de vínculo contratual nulo; e (ii) saber quais os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação por valores de FGTS, à luz da jurisprudência do STF e da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incide à espécie a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. Quanto aos consectários legais, até junho de 2024, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, com juros da poupança até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

6. A partir da publicação da ata de julgamento da ADI 5.090 (junho de 2024), incide a sistemática específica do FGTS, com remuneração mínima pelo IPCA, vedada a recomposição retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

“1. Incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 nas ações contra a Fazenda Pública.

2. Os valores relativos ao FGTS em decorrência de vínculo contratual nulo devem observar os seguintes critérios de atualização: (i) até novembro de 2021, correção pelo IPCA-E e juros da poupança; (ii) de dezembro de 2021 até junho de 2024, aplicação da taxa SELIC; (iii) a partir de junho de 2024, incide a sistemática específica do FGTS, com remuneração mínima pelo IPCA, conforme decidido na ADI 5.090.”

(TJPA, Apelação Cível 0009554-84.2018.8.14.0123, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/03/2026)

Desta feita, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma fundamentada, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a reforma integral do julgado, mas tão somente a precisão quanto à modulação temporal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos,
ressalvando-se que a aplicação do piso do IPCA definido na ADI 5.090 observa estritamente a modulação de efeitos prospectivos fixada pelo STF a partir de junho de 2024, consoante a fundamentação.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026